Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721231-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS AGRAVADO: JOSELICE MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. S. M., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que indeferiu pedido do agravante – autor-reconvindo – de chamamento ao processo dos filhos comuns maiores de idade das partes para comporem o polo passivo da pretensão reconvencional alimentar formulada pela agravada (J. M. O. C.) – ré-reconvinte – na ação de divórcio ajuizada por aquele (ID 36801045). Alega em suma que a obrigação de alimentos familiares é, em regra, divisível, a teor dos arts. 1.696 e 1.697 do Código Civil. Destaca orientação doutrinal tomada na V Jornada de Direito Civil, segundo a qual, para os fins de art. 1.698, “O chamamento dos codevedores para integrar a lide, na forma do art. 1.698 do Código Civil pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público, quando legitimado” (Enunciado n. 523). Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade e momento processual para adequado para integração do pelo passivo pelos coobrigados na prestação alimentar em discussão. Sustenta a reciprocidade do direito a prestação de alimentos entre pais e filhos, nos termos do art. 1.696 do CC. Assevera que as partes estariam separadas de fato desde junho de 2013 e somente agora, em 2022, houvera homologação do acordo de divórcio por iniciativa do agravante, ressalvando que, em 2013, a agravada contava com 41 anos, e desde então não vivia mais na dependência financeiramente do ex-cônjuge. Ressalva que os filhos comum do ex-casal já estariam formados e recebem salários vultuosos, razões pelas quais deveriam, ao menos, serem incluídos no polo passivo da demanda para que seja verificada a necessidade de alimentos e quem teria maior capacidade para responder pela pretendida obrigação alimentar. Por fim, defendendo a presença por pertinentes pressupostos, liminarmente, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liminarmente revogada a decisão recorrida, de modo a determinar o chamamento dos filhos comuns das partes para integrarem o polo passivo da lide, o que almeja ver confirmado no julgamento de mérito do recurso. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 1.698 do CPC, “Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”. Na hipótese, em verdade, tendo sido chamado por sua ex-cônjuge a lhe prestar alimentos, o agravante busca obstar a fixação da obrigação aduzindo a ausência de solidariedade familiar, ressalvando que seria dos filhos comuns das partes o encargo alimentar em discussão. Ainda que o direito a prestação de alimentos seja recíproco entre pais e filhos (CPC, art. 1.696), isso por si só não impõe que, uma vez ajuizada pretensão alimentar do ex-cônjuge em face do outro, os descendentes sejam chamados a compor polo passivo da lide. A discussão a respeito de eventual existência de solidariedade familiar remanescente entre as partes independe de manifestação dos filhos comuns supostamente capazes de contribuir com a alegada necessitada. Nesse contexto, na linha do próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pelo agravante, “Quando se tratar de credor de alimentos que reúna plena capacidade processual, cabe a ele, exclusivamente, provocar a integração posterior do polo passivo, devendo a sua inércia ser interpretada como concordância tácita com os alimentos que puderem ser prestados pelo réu por ele indicado na petição inicial, sem prejuízo de eventual e futuro ajuizamento de ação autônoma de alimentos em face dos demais coobrigados” (REsp n. 1.715.438/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) (grifamos). Isso porque, “A obrigação alimentar não tem natureza solidária. A divisibilidade é da sua essência e em razão disso deve ser atribuída de maneira singularizada e em atenção ao potencial de contribuição de cada um dos devedores” (Acórdão 1032269, 20160020378856AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 24/7/2017. Pág.: 362/365). Quer dizer, o ex-cônjuge tem a faculdade de requerer a prestação alimentícia que entende fazer jus do ex-consorte, dos seus filhos maiores de idade ou conjuntamente de ambos, porquanto em tese são considerados obrigados principais. Contudo, como o chamamento ao processo pressupõe a existência de solidariedade entre devedores (CPC, art. 130, III), inexistente esta, ele não se justifica. Em outras palavras, em análise perfunctória, revela-se inadequado, desnecessário e inútil o chamamento ao processo defendido pelo agravante. Ante o exposto, uma vez não verificada a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, salva quanto àquelas que indiquem a superveniente perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator